Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700585-14.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 17710261) interposta por BANCO RCI BRASIL S.A contra RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA em face da sentença nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, além de revogar os efeitos da liminar (ID de origem 33151351). Contrarrazões (ID n. 17710270). Julgamento sobrestado, na forma do art. 942 do CPC, em decorrência da falta de unanimidade, conforme Certidão de ID 20644198. Verifico que a Apelada juntou aos autos petição (ID 22056540) requerendo a homologação do acordo, além da baixa na restrição do RENAJUD e a isenção de pagamento de custas remanescentes, na forma do art. 90 §3o do CPC. O procurador da parte Apelante possui poderes para transigir em procuração de ID 1770992, 17710006, 17709994 e 17709995. O procurador da parte Apelada possui poderes para transigir em procuração de ID 17710003. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. No que tange à restrição do RENAJUD, não há outro caminho a se tomar além da aplicação do pedido, visto que o acordo acaba por minar o objeto da lide. Assim, DÊ-SE BAIXA à restrição imposta no RENAJUD, do automóvel objeto da lide, que possui as seguintes especificações: CHASSI: 9BWLB45U8EP167060, RENAVAM: 000994281501, PLACAS: OVR3380, MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/SAVEIRO CROSS 1.6 MI, ANO/FABRICAÇÃO: 2014, COR: BRANCA, COMBUSTÍVEL: Gasolina, ANO/MODELO: 2014. E DEFIRO a dispensa das partes ao pagamento de custas, com fundamento no art. 90 §3o, uma vez que o acórdão que ainda não fora proferido, em decorrência da não unanimidade, sendo sobrestado com fundamento do art. 942, substituiria a sentença já proferida, e assim, os seus efeitos, sendo portanto, pertinente o pedido. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 16:49:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador